Tribunal: TJPA
Processo: 0802219-98.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802219-98.2019.8.14.0008

APELANTE: BERNARDINA ALBUQUERQUE DAS NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA DA EXONERAÇÃO CORRESPONDE AO TERMO INICIAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº. 20.910/32. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de ausência da prescrição. Segundo a Apelante, o fato de ter
ajuizado, anteriormente, a Ação n.º
0000733-96.2011.8.14.0008 para conseguir provas de seu histórico funcional, tendo a decisão transitado em julgado somente em 03/05/2019, é fato que enseja a interrupção do prazo prescricional (artigo 202, incisos V e VI e parágrafo único do CC/02).

2. Inexistência de interrupção do prazo prescricional.
Conforme bem observado no ilustre parecer ministerial,
a certidão de trânsito em julgado do processo de justificação nº 0000733 96.2011.8.14.0008 não configura o marco inicial para pretensão de reintegração, uma vez que o referido processo buscava a comprovação do período trabalhado pela Apelante na prefeitura, para fins de aposentadoria.

3.
Como cediço, o

início da contagem do prazo prescricional
se dá, em regra, a partir da ocorrência da lesão ou da violação do direito.
A Apelante tomou ciência do ato lesivo – exoneração – em 15/01/2013, no entanto, a ação foi proposta somente 06/12/2019, quando já consumada a prescrição quinquenal.

4. Registra-se,
que apelante busca na Ação principal além do rito declaratório da sua alegada estabilidade, o qual não se sujeitaria a prescrição, a procedência dos
pedidos de reintegração e indenização pelos danos causados pelo Município Barcarena, cuja cumulação de pedidos configura pretensão condenatória, sujeita ao prazo prescricional.

5. Necessidade de m
anutenção da sentença. Precedentes.

6. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação
Cível (processo n.º 0802219-98.2019.8.14.0008 - PJE) interposta por
BERNARDINA ALBUQUERQUE DAS NEVES
contra o MUNICÍPIO DE BARCARENA, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
1ª
Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos da Ação Declaratória de nulidade do ato jurídico c/c Reintegração em cargo público e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Desta feita, por se tratar de matéria prejudicial de mérito, devendo ser reconhecida até mesmo de ofício, verifico que ocorreu a prescrição.
Posto isso, reconheço a prescrição e, consequentemente, julgo o processo resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC
. Sem custas e honorários. (grifei).

Em razões recursais, a Apelante alega a ausência de prescrição da ação. Afirma que, anteriormente, ajuizou a Ação n.º
0000733-96.2011.8.14.0008 para conseguir provas de seu histórico funcional, tendo a decisão transitado em julgado somente em 03/05/2019, situação que ensejou a interrupção do prazo prescricional (artigo 202, incisos V e VI e parágrafo único do CC/02).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a Ação principal por ocorrência da prescrição do direito de ação (prazo quinquenal).

Inicialmente, necessário verificar se houve interrupção do prazo prescricional.

A apelante afirma que, anteriormente, ajuizou a Ação n.º
0000733-96.2011.8.14.0008 para conseguir provas de seu histórico funcional, tendo a decisão transitado em julgado somente em 03/05/2019, situação que ensejou a interrupção do prazo prescricional (artigo 202, incisos V e VI e parágrafo único do CC/02).

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Em que pese a alegação da Apelante, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial,
a certidão de trânsito em julgado do processo de justificação nº 0000733 96.2011.8.14.0008 não configura o marco inicial para pretensão de reintegração, uma vez que o referido processo buscava a comprovação do período trabalhado pela Apelante na prefeitura, para fins de aposentadoria.

Portanto, não havendo interrupção do prazo prescricional, necessário verificar se ocorreu, de fato, a prescrição do direito de Ação.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

A apelante busca na Ação principal além do rito declaratório da sua alegada estabilidade, o qual não se sujeitaria a prescrição, a procedência dos
pedidos de reintegração e indenização pelos danos causados pelo Município Barcarena, cuja cumulação de pedidos configura pretensão condenatória, sujeita ao prazo prescricional.

Como cediço, o

início da contagem do prazo prescricional
se dá, em regra, a partir da ocorrência da lesão ou da violação do direito, cujo marco inicial, na presente demanda, corresponde a data da sua exoneração.

Portanto, a
Apelante tomou ciência do ato lesivo – exoneração – em 15/01/2013, no entanto, a ação foi proposta somente 06/12/2019, quando já consumada a prescrição quinquenal.

Em situação análoga esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIADADE EM CARGO PÚBLICO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E DANOS MORAIS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA CAPAZ DE SER ATINGIDA PELO INSITUTO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE STJ. SERVIDORA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO CONSUMADA. ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Reconhecimento de Estabilidade em Cargo Público com pedido de reintegração e danos morais, ajuizada por Rosineide Feitosa da Silva, onde a mesma requer a sua reintegração ao cargo de auxiliar administrativo na Prefeitura Municipal de São Francisco do Pará e o reconhecimento do direito a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT
; 2. No caso em análise, a autora/apelante acostou, aos autos, documentos e provas testemunhais de suas contratações em tempo anterior a 5 (cinco) anos da promulgação da Constituição de 1988, o que levaria ao direito de estabilidade, com amparo nas disposições do art. 19 do ADCT da CF/88; 3. Todavia, não se pode olvidar que a presente ação não possui somente o rito declaratório, o qual claramente não se sujeitaria a prescrição, uma vez que a Recorrente cumula pedidos de reintegração e indenização pelos supostos danos causados pelo Município São Francisco do Pará, ora Apelado, o que configura pretensão condenatória, sendo certo, portanto, que o pedido não envolve pretensão meramente declaratória; 4. Desta feita, com base no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, quando houver pretensão condenatória, a ação poderá sim ser atingida pelo instituto da prescrição; 5. Contudo, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, as dívidas passivas da União, Estados e Municípios prescrevem em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram;
6. O prazo prescricional tem início com o ato que torna inequívoca a negativa do direito visado, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo; 7. No caso ora em análise, a demissão da autora/apelante ocorreu no ano de 2005, sendo que a ação só foi ajuizada em 2017, cerca de 11 (onze) anos depois do ato administrativo ora contestado; 8. Desse modo, inegável a ocorrência da prescrição do fundo de direito, uma vez que, nos termos do art. 1º do supracitado decreto, entre a data de demissão da parte e o ajuizamento da ação decorreu prazo muito superior a cinco anos, de modo que inviável o acolhimento da tese de reintegração ao cargo
; 9. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001063-09.2017.8.14.0096, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024